Tribunal: TJDFT
Processo: 0705284-93.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Conforme o artigo 1.009, § 2o do Código de Processo Civil, intime-se o apelante/autor JOSE MARIA TEODORO GOMES para, querendo, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre as preliminares suscitadas pela parte apelada/ré em sede de contrarrazões (ID 74011765). A autocomposição é forma primária de resolução de litígios, cujos métodos de condução devem ser estimulados a todo tempo no curso do processo judicial (artigo 3o, §3o, do Código de Processo Civil). Outrossim, tendo em vista que não foi designada audiência de conciliação na 1a instância, que a matéria controvertida nos autos ainda compõe substrato para potencial autocomposição, bem como a orientação do Conselho Nacional de Justiça para o fomento dos métodos consensuais de resolução de conflitos (Resolução n.o 125/2010 – CNJ), determino, desde já, a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Segundo Grau (CEJUSC-SEG) para a promoção de conciliação entre as partes. Cumpra-se. Publique-se.